Tribunal: TJDFT
Processo: 0044294-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0044294-80.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) AGRAVADO: JOSUE FERREIRA DE LIMA DESPACHO TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (atual MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma ser necessária a reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos para que as publicações referentes à agravante e ao agravado sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, bem como de JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA OAB/DF 27.709, nada a prover, tendo em vista que já apreciados na decisão de id. 20896072. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018